Tribunal: TJPA
Processo: 0123470-35.2015.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV DO CPB.ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art. 59 e, ainda que se deixe de considerar aquelas relativas às conseqüências e personalidade como negativas, persistem alguns vetores em desfavor do apelante, apresentando estes devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, estritamente dentro dos parâmetros legais.A utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa aos motivos do crime, é permitida à Corte recursal uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo não configura reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, não havendo igualmente que se falar em bis in idem, pois, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, deixando, porém, de considerar como negativas as circunstâncias relativas às consequências do crime e à personalidade do apenado.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
ACORDÃO Nº.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0123470-35.2015.8.14.0048
ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: ADELSON NEGRÃO DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV DO CPB.
ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
. 1.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art. 59 e, ainda que se deixe de considerar aquelas relativas às conseqüências e personalidade como negativas, persistem alguns vetores em desfavor do apelante, apresentando estes devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, estritamente dentro dos parâmetros legais.
A utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa aos motivos do crime, é permitida à Corte recursal uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, não havendo igualmente que se falar em
bis in idem
, pois, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase.
PRECEDENTES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, deixando, porém, de considerar como negativas as circunstâncias relativas às consequências do crime e à personalidade do apenado.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, na º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0123470-35.2015.8.14.0048
ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: ADELSON NEGRÃO DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R e l a t ó r i o

Trata-se os autos de recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
ADELSON NEGRÃO DIAS
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia, às fls. 02/04, que no dia 10 de setembro de 2015, por volta das 11hs:30mn, o ora apelante, por motivo fútil, de forma cruel e sem dar oportunidade de defesa à vítima - Mílvio da Silva Furtado o acusado - aplicou diversos golpes de terçado na cabeça deste, causando-lhe graves lesões que o levaram a óbito, além de decepar dois dedos de sua mão.

De acordo com a inicial acusatória, na data supra referida a vítima estava em sua residência, localizada próxima à Rodovia PA-444 (Estrada do Atalaia), no bairro da Ponte, naquela cidade, quando o apelante chegou portando um terçado e uma rede e passou a discutir com ela e, após entregar a rede, sem que a vítima esperasse e de forma cruel, passou a desferir contra aquela golpes de terçado na cabeça; que em razão das agressões sofridas a vítima foi levada ao hospital local, mas foi transferida para o Hospital Metropolitano onde evoluiu a óbito no dia 16/09/2015.

Em razão de tal ocorrência o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II, III e IV do CP.

Das fls. 05/60, Inquérito Policial;

Às fls. 67, recebida a denúncia;

Às fls. 131/133, decisão de Pronúncia;

Às fls. 166/173, decisão da Corte negando provimento ao RESE interposto em favor do ora apelante;

Às fls. 184, v, decisão designando data para o julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri;

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, Termo de Assentada às fls. 216/217, o Conselho de Sentença condenou o ora apelante,
ADELSON NEGRÃO DIAS,
nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, restando o mesmo condenado a pena final e definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme Sentença às fls. 228/230.

Ata da Sessão às fls. 232/234;

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, recorreu da decisão pugnando por sua absolvição por ausência de ilicitude em sua conduta, pois, afirma, teria agido em legítima defesa própria, requerendo ainda a exclusão das qualificadoras e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base para que esta passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 247/251, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer às fls. 258/265, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requer o apelo absolvição, aduzindo a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos uma vez que estas demonstram que o apelante agiu amparado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25, do CP.

Não advém razão ao apelo.

Ademais, a alegação de que a decisão do corpo de jurados é contrária às provas dos autos somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcida do material probatório constante nos autos, o que não se observa no caso em testilha.

In casu
, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, há elementos testemunhais suficientes a apontar a autoria delitiva do acusado, informando ainda que esse, após os fatos, empreendeu fuga, não prevalecendo a alegação de que perdera o controle da situação por ser o local escuro uma vez que o crime ocorreu a plena luz do dia, às 11:30 da manhã. Ademais, tivesse agido em legítima defesa teria desferido um único golpe, que seria suficiente para, segundo alega, desarmar a vítima, mas, ao contrário, desferiu contra esta vários golpes, chegando mesmo a decepar dois de seus dedos, sendo certo que tais ocorreram quando a vítima buscava proteger a cabeça com a mão, como se observa do Laudo, às fls. 91, que confirma que estas e outras lesões eram de defesa.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o depoimento prestado pela testemunha Manoel Pedro Furtado, mídia às fls. 218, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, esclarecedor acerca das circunstâncias do crime e do comportamento do réu, ora apelante, tendo aquela afirmado que apesar de a vítima já estar caída, sangrando, o apelante ainda pretendia desferir mais facadas contra a mesma, só não o fazendo em razão das ameaças que recebeu, fugindo em seguida.

Há que se observar que, no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ¿c¿, da Constituição Brasileira de 1988
, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, porém, em havendo juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, pois não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões uma vez que a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:
(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

Ressalto que não cabe à Corte recursal, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, promover a absolvição do agente, pois a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento e determinar que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença e, por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência, vejamos:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo. 3. O art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório.
(...). (STJ - HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
(...). (STJ - HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.05.045117-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018).

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Mílvio da Silva Furtado
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DADO IMPRECISO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A JUSTIFICAR A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de Justiça pernambucano rechaçou a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, alegando, para tanto, que o acervo fático-probatório ampara a tese acusatória encapada pelos jurados. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão impugnado, pois, mesmo que este contenha um dado impreciso sobre uma testemunha, o voto-condutor e o voto-revisor apontaram a existência de outras provas a indicar que a tese acusatória não está desprovida de lastro probatório. 4.
Assinale-se que o recurso fundado no art. 593, III, d, do CPP não autoriza o Tribunal de apelação invadir a competência do Conselho de Sentença e rescindir a convicção dos jurados, sob a alegação de que o veredicto dos jurados não se coaduna com a concepção dos Desembargadores sobre os fatos. Em verdade, o apelo fundado na preposição de que o julgamento fora contrário à prova dos autos permite, tão somente, à segunda instância se pronunciar se o veredicto dos jurados possui respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, ou não. 5. Destarte, o ato apontado como coator expôs as razões de seu convencimento, justificando que o veredicto dos jurados se encontra amparado na prova colhida.
Nesse passo, desconstituir o referido entendimento requer o reexame probatório, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 398806 PE 2017/0104384-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados
. 2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2020.01353321-30, 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Grifei.

No caso em apreço, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, pois devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, como se comprova pelo
Boletim de Ocorrência Policial
,
Perícia de Necropsia Médico-Legal,

Termos de Declaração
colhidos na fase policial,
Auto de Reconhecimento de Pessoa
,
Prova Testemunhal
obtida em Juízo e
Depoimentos Testemunhais
prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

De igual forma não há como ser dado provimento ao apelo para que se exclua da condenação as qualificadoras, pois, tendo sido estas submetidas à apreciação pelo corpo de jurados e este reconhecido a ocorrência das mesmas, não há como a Corte recursal as desconstituir, conforme fundamentação supra e, no presente caso, se constata que o Órgão Ministerial, desde a denúncia, sustenta o motivo fútil, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima, executado na prática do crime, corroborado por laudo pericial, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos.

Neste mesmo sentido já se manifestou nossa E. Corte, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU 1.
O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2020.00833331-46, 212.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Com relação ao pedido para reforma da pena base, para que esta passe ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis cada um desses vetores, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença vergastada, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:
¿Considerando que o Conselho de Sentença decidiu por maioria de votos que, por volta das 11h30min do dia 10/09/2015, a vítima MILVIO DA SILVA FURTADO JUNIOR, foi agredida mediante golpes de arma branca, causando-lhe as les
¿
es descritas no laudo de necropsia, de fls. 91/91v e a morte e que o réu ADELSON NEGR¿O DIAS, praticou o fato desferindo terçadadas na vítima e que assim procedendo, o réu ADELSON NEGR¿O DIAS, quis ou assumiu o risco do evento morte negando o quesito obrigatório da absolviç¿o.
Considerando também que o acusado foi condenado nas qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas decis
¿
es, condeno o acusado as penas do art. 121, parágrafo 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro.
O crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, III e IV, do CPB, tem pena de reclus
¿o de doze (12) a trinta (30 anos) passo a analise do art. 59 do Código Penal.
Observado o determinado pelo Código Penal em seu art. 59, passo a dosar a pena.
I - Das Circunstâncias Judiciais:
a) Culpabilidade, sendo grau de reprovaç¿o da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consci
ê
ncia da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicç¿o e discernimento da aç¿o típica e das resultantes consequ
ências, ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa;
b) Antecedentes, o réu n¿o pos
sui antecedente criminal;
c) Conduta Social, n¿o há nos autos nada que o desfavoreça sabendo que é trabalhador
d) Personalidade, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;
e) Motivo, Circunstancias e Conseqüências do Crime, as circunstancias n
¿o favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com viol
ência o motivo foi utilizado como qualificadora e n
¿o será valorado, as conseqü
ências tiveram maior gravidade, pois um adolescente perdeu a sua vida
f) O comportamento da vítima n¿o contribuiu para o delito.
2. Da dosimetria da pena (art. 68, CP).
a)

pena-base: após analisar as circunstâncias acima, que considero em parte desfavoráveis, fixo a pena-base em 21 (vinte e um ) anos de reclus
¿o, por considerá-la necessária e suficiente
à reprovaç
¿o e prevenç¿o do crime praticado;
b) circunstâncias legais: atenuantes do artigo 65, I (menor de 21 anos) e III, alínea ¿d¿ (confiss¿o) pelo que reduzo em 02(dois) anos ficando em 19 (dezenove) anos de reclus¿o tornando-a definitiva a pena em 19 (dezenove) anos de reclus¿o.
Da detraç¿o.
Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redaç
¿o dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de pris¿o cautelar de 02 (um) anos 10(dez) meses e 11 (onze) dia
s.
Regime de cumprimento de pena.
Considerando a pena aplicada e o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro e artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de crimes hediondos. A pena deverá ser cumprida inicialmente no Regime Fechado, em Estabelecimento Penitenciário adequado.
Do direito de apelar em liberdade.
Afirmando que a pris¿o cautelar, imposta na sentença condenatória, somente terá sentido se houver base nos requisitos da pris¿o preventiva, reconheço que o réu condenado por homicídio qualificado, de uma
pena a ser iniciada em regime fechado, representa um potencial risco de dano à sociedade, caso ele fique em liberdade.
Ademais, o crime em quest¿o atenta contra a ordem pública, havendo necessidade de impedir a reiteraç¿o das práticas criminosas sem contar com a indignaç¿o das pessoas da comunidade.
..¿

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 04 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e conseqüências do crime.

Quanto ao vetor relativo à culpabilidade, tem-se que o apelante efetivamente extrapolou, com sua conduta, o que previsto para o tipo, pois, ainda que o resultado morte seja inerente ao que previsto na lei, a intensidade da conduta, provocando as inúmeras lesões na vítima, como descrito no Laudo constante às fls. 91, demonstram efetivamente que o bem juridicamente tutelado, a vida, foi ferido de forma intensa, o que possibilita a negativação do vetor.

Quanto à circunstância relativa à personalidade, tenho que esta há de ser considerada neutra tendo em vista que não há nos autos avaliação feita por profissional habilitado e capaz de tal análise, não havendo igualmente relatos acerca de sua vida criminal pregressa, o que poderia ser utilizado para negativar o vetor, conforme orienta a jurisprudência. Assim, deixo de considerar como negativo tal vetor, passando o mesmo a ser considerado neutro.

Quanto às circunstâncias, tenho que tal vetor há de ser mantido como negativo, não sendo possível crer que o ataque, de inopino, por parte do apelante, na residência da vítima e em plena luz do dia, seja passível de consideração neutra.

Quanto às conseqüências do crime, tenho que esta também há que ser considerada neutra uma vez que o resultado morte da vítima é inerente ao tipo penal.

Já com relação ao motivo do crime, entendo que este há de ser considerado negativo, não havendo que se falar em
bis in idem
, uma vez que ante a presença de mais de uma qualificadora do tipo uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base e tal proceder pela Corte recursal não configura
reformatio in pejus
quando o
quantum
da pena não é agravado, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo fragmento peço vênia para reproduzir,
in verbis
:
¿... cumpre frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo não configura reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a analisar revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.¿

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2.
Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 512372 PE 2019/0151361-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES POR NÃO CONSTAREM DO LAUDO DEFINITIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL E REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DEVIDA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO E REGIME INICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As teses defensivas referentes à desclassificação do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para a infração penal sui generis tipificada no artigo 28 do mesmo Diploma Normativo, e dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, pela obrigatoriedade do Magistrado valorar a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria penal, não havendo discricionariedade em referida avaliação, desconsideração da diversidade e natureza das drogas por não constarem do laudo definitivo e, ainda, pelo cômputo do tempo de prisão cautelar do paciente para fins de fixação do regime inicial, não podem ser apreciadas, diretamente, por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois, sobre elas, não se pronunciou a instância ordinária. 3. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi reduzida e mantido o modo fechado de execução. 4. A grande quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base e o agravamento do regime inicial ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a justificar o estabelecimento da fração de redução do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do máximo legalmente previsto, bem como a imposição do regime mais severo, não havendo, portanto, bis in idem, pois o estabelecimento do modo inicial de execução da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 358.518/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 grifo nosso).
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, em julgados recentes, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu. 3. Na espécie, a Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 4. Concluído pelas instâncias de origem, com arrimo nos fatos da causa, que a paciente se dedicava às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), não há constrangimento ilegal a ser sanado. 6. É assente neste Tribunal Superior que para os casos em que o agente tenha sido condenado a pena superior a quatro e inferior a 8 anos de reclusão (in casu, 4 anos e 8 meses de reclusão) e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em observância ao artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 376.213/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2016).

Assim, restando configurada a presença de circunstância judicial desfavorável, apresentando esta devida fundamentação, há que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis e, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais, tenho que a pena base alcançada se mostra dentro dos parâmetros legais,
em 21 (vinte e um) anos de reclusão
, devidamente reduzidos para 19 (dezenove) anos de reclusão ante o reconhecimento e aplicação pelo julgador das atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão.

Assim, diante das especificidades do caso e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base com redução desta ao mínimo legal, estando o patamar alcançado dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri pelos seus próprios fundamentos, deixando, porém, de considerar como negativas as circunstâncias relativas às conseqüências do crime e personalidade do apelante, sem, contudo, reduzir o
quantum
de pena cominado.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATORA